Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO E ENCARGOS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DISTINTOS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários convencionais estão previstos no Regimento Interno do Condomínio e foram aprovados em assembleia, não se confundindo com os honorários sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o advogado tem direito aos honorários convencionais.
3. De acordo com o art. 35, §1° do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários sucumbenciais não excluem os contratados.
4. Apelo conhecido e provido.